Tribunal: TJES
Processo: 0001943-72.2008.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001943-72.2008.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros

APELADO: ADEMAR SERAFIM FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001943-72.2008.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ADEMAR SERAFIM FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). Alega-se a violação do princípio do contraditório e do princípio que veda a decisão surpresa, além de apontar que a Resolução CNJ n. 547 fere o pacto federativo ao impor valor mínimo para execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal sem a prévia intimação do ente público afronta o princípio do contraditório e o princípio que veda a decisão surpresa; (ii) verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, está corretamente aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precedente do Tema n. 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e condicionada a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

4. O STF também resguarda a possibilidade de suspensão do processo para adoção das medidas administrativas necessárias antes da extinção de ações de execução fiscal em curso, garantindo ao Fisco a oportunidade de manifestar seu interesse processual.

5. A ausência de intimação da Fazenda Pública Municipal antes da prolação da sentença viola o princípio do contraditório e o princípio que veda a decisão surpresa, conforme disposto no art. 10 do CPC, que proíbe decisões fundadas em questões sobre as quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

6. A jurisprudência pátria tem reafirmado a necessidade de intimação do exequente para a demonstração da ineficácia das providências prévias antes da extinção da execução fiscal de baixo valor, assegurando o direito à defesa e à adoção das medidas administrativas cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema n. 1.184 do STF, deve ser precedida da intimação da Fazenda Pública para possibilitar a adoção de medidas administrativas que comprovem o interesse processual.

2. A extinção de ações em curso sem prévia manifestação do exequente viola o princípio do contraditório e o princípio da não-surpresa, conforme previsto no art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547; STF, RE 1355208 (Tema 1.184).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02/04/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50209894320238130245, Rel. Des. Leite Praça, j. 20/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano C. Câmara, j. 16/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em face da r. sentença (ID 10618153) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
ADEMAR SERAFIM FILHO,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em seu recurso (ID 10618155), o Apelante aduz, em síntese, que o princípio do contraditório foi violado, eis que o Ente Público não foi intimado antes da prolação da sentença objurgada, havendo ainda violação ao princípio que veda a decisão surpresa. Ademais, alega que a Resolução CNJ n. 547 fere o pacto federativo, ao impor um valor mínimo para as execuções fiscais.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Denota-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54808217122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.